Tribunal: TJDFT
Processo: 0738566-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE ASSISTÊNCIA SUPLEMENTAR DE AUTOGESTÃO PÚBLICA. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto por beneficiária do plano GDF-SAÚDE/INAS-DF contra decisão interlocutória pela qual indeferido o pedido de tutela de urgência formulado em ação de obrigação de fazer para fornecimento dos medicamentos Golimumabe (Simponi®) e Eylia (Aflibercepte), prescritos para o tratamento de espondiloartrite axial e periférica associada a grave comprometimento oftalmológico.
2. A questão em discussão consiste em verificar se, diante do quadro clínico da agravante, é abusiva a negativa de fornecimento dos medicamentos prescritos com base em cláusula de carência contratual.
3. O INAS/DF, embora autarquia, opera plano de assistência suplementar à saúde em regime de autogestão, estando submetido às disposições da Lei 9.656/98, conforme previsto em seu art. 1o, §2o. E a regulamentação interna do plano prevê prazo de carência geral de 180 dias, com exceção de 24 horas para casos de urgência e emergência, nos moldes do art. 12, V, “c”, e do art. 35-C, I da Lei 9.656/98.
4. Os relatórios médicos juntados aos autos, firmados por especialistas, atestam que a agravante é portadora de doença autoimune grave e progressiva, com risco iminente de cegueira em razão de estrias angioides e membrana neovascular coroideana, sendo essencial o uso contínuo e ininterrupto dos medicamentos Golimumabe e Eylia para evitar lesões irreversíveis. Assim, a negativa do plano com base em cláusula de carência revela-se indevida, pois a situação clínica configura emergência médica, exigindo atendimento imediato sob pena de lesão permanente à saúde e à integridade física da paciente.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.